Tribunal: TJDFT
Processo: 0707104-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE EM PERÍODO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. LISTA DE ESPERA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os artigos 205 e 208, ambos da Constituição Federal, e os artigos 4o, 53, V, e 54, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente, garantem à criança o direito à educação, sendo dever concorrente do Estado e da família promover e incentivá-la, competindo ao ente público garantir a educação infantil como primeira etapa desse processo.
2. Contudo, no art. 5o, caput, a Constituição Federal preconiza o direito à igualdade perante a lei e nesse balanço entre normas de mesma grandeza, é de se ver que a igualdade é regra basilar para o resguardo das demais garantias constitucionais.
3. Ao definir critérios para viabilizar o atendimento na rede de educação básica, o ente público buscou atender aqueles infantes que apresentam maior risco social, razão pela qual respeitar o posicionamento do apelante na lista de espera alcança maior relevância.
4. O provimento do pedido da apelante, sem observância dos critérios que definem a lista de espera, constitui lesão ao princípio da isonomia.
5. Recurso desprovido.